Tribunal: TJMT
Processo: 0021324-81.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021324-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.658.254/0001-15 (APELADO), NILTON DE MORAIS SOARES - CPF: 568.054.701-53 (APELADO), GISELLE TAQUES DA SILVA - CPF: 915.486.751-72 (APELADO), CLEUDEMAR ALVES DA SILVA - CPF: 569.693.171-53 (APELADO), YOKO NISHIMOTO DA SILVA - CPF: 673.175.291-68 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DIES A QUO
DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021324-81.2016.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME e outros (4)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0021324-81.2016.8.11.0041 - Cód. 1126001, extinta com amparo no art. 487, II, e art. 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição, bem como o
decisum
desconstituiu o título executivo extrajudicial que servia de parâmetro para a execução.

O apelante aduz que, no presente caso, o contrato objeto da lide possui prazo de vencimento final para 01/08/2025 e antes do decurso do prazo prescricional o Banco ajuizou a presente ação (16/06/2016), devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição.

Sustenta que não há que se falar em prescrição intercorrente por ausência de execução da liminar e citação dos executados dentro do prazo prescricional. Defende que a demora na citação não pode ser atribuída à instituição financeira, o qual sempre cumpriu com todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Afirma que na eventualidade de ser mantida a sentença, cabível a imputação da parte executada, ora apelada, ao pagamento dos ônus de sucumbência, pois a ação só foi ajuizada em decorrência do não cumprimento da obrigação de forma voluntária pelo devedor, em homenagem ao princípio da causalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso (ID nº 140639274 - págs. 1/8).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Em Juízo de admissibilidade recursal, verifico que a interposição da apelação foi manejada dentro do prazo legal, possuindo o Apelante legitimidade e ostentando a condição de parte sucumbente, preenchendo os demais requisitos previstos da lei processual vigente. Assim sendo, recebo o apelo em seu efeito suspensivo, conforme estatuído no art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

O Apelante insurge-se contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão do seu direito e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De proêmio, denota-se que no caso o Juízo
a quo

reconheceu a
prescrição da pretensão executiva
,
haja vista a ocorrência da prescrição direta
,
que se distingue da
intercorrente
justamente em razão da verificação ou não da citação válida
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto.

Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.

É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Esclarecido este importante ponto, nota-se que o cerne da questão consiste em aferir a ocorrência ou não da prescrição, ante a ausência de citação dos réus nos prazos assinados pelo CPC.

O apelante defende a inocorrência da prescrição posto que o título (cédula de crédito comercial) possui vencimento final em 01/08/2025, pugnado pela cassação da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas entendo que razão assiste ao apelante.

Isso porque, constato que o reconhecimento da prescrição,
in casu,
fora inadequada, ante a firme orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1587464 CE 2016/0070111-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017).

No caso, observa-se que o exequente aduz ser credor dos executados da quantia de R$ 127.161,53 (cento e vinte e sete mil, e cento e sessenta e um real e cinquenta e três centavos) (valor atualizado descrito na inicial) representado pela Nota de Crédito Comercial n. 40/04371-1, celebrado em 14/07/2015, para pagamento em 108 (cento e oito) parcelas de R$ 986,68 (novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), vencendo a primeira parcela em 01/09/2016 e a última em 01/08/2025, ficando os executados inadimplentes.

Infere-se que a ação fora distribuída em 17/06/2016 com decisão inicial proferida em 27/06/2016, determinando a citação e penhora, sem êxito na citação dos executados.

A despeito da ausência de citação dos executados até a presente data, entendo que o vencimento antecipado da obrigação não é capaz de modificar o termo inicial do prazo de prescrição, o qual, repise-se, é a data de vencimento da última parcela (01/08/2025), de modo que a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição merece reforma.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA, FIDEJUSSÓRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, CPC - INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento”.
(TJ-MT 00037915420128110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, mesmo diante do parcelamento do débito, permanece inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que é o dia do vencimento da última parcela, consoante entendimento sedimentado no c. STJ. Não tendo transcorrido o lapso temporal superior a três anos entre o vencimento da Cédula de Crédito Rural e o ajuizamento da ação de execução, deve ser mantida a decisão que afastou a prescrição.”
(TJ-MT - AI: 00800030320168110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/09/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2016).

Assim, não há se falar em ocorrência de prescrição devendo a sentença ser reformada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu devido e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022